Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702601-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE APELADO: MIRIAM AFONSO DE SOUZA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 22291732, porquanto o requerimento de realização do julgamento do recurso em sessão por videoconferência, para fins de sustentação oral, foi deferido na decisão de ID 22075578, tendo sido os autos retirados da pauta de julgamento da 2a Sessão Virtual para a inclusão em pauta presencial, devendo ser ressaltado que o prazo de inscrição para a realização de sustentação oral, conforme esclarecido na decisão antes mencionada, tem início após a publicação da pauta de julgamento presencial. Esclareço ainda que, caso o peticionante deseje a realização de atendimento virtual, deverá observar o procedimento estabelecido na Portaria Conjunta 128, de 1o de dezembro de 2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator